Tribunal: TJMT
Processo: 1035359-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035359-53.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVADO), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO EFETIVA. INFRAÇÃO FORMAL. PRESSUPOSTO FÁTICO NÃO CONFIGURADO. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PENALIDADE TRIBUTÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação estadual. Na origem, a empresa autora ajuizou ação anulatória objetivando a desconstituição do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1.144.503-1, que exigiu o pagamento de ICMS no valor de R$ 40.435,75 e multa de R$ 71.357,21, sob a alegação de circulação de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal.

2. A sentença de primeiro grau acolheu os pedidos da autora, reconhecendo que os veículos fiscalizados se encontravam estacionados nas imediações da planta industrial em Barra do Garças/MT, sem que houvesse se iniciado efetivo deslocamento físico, e que as notas fiscais foram emitidas em data anterior à lavratura do TAD. Com esses fundamentos, o juízo declarou a inexistência de fato gerador do ICMS, a regularidade da documentação fiscal e a ilegalidade da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve circulação de mercadorias apta a caracterizar o fato gerador do ICMS, considerando que os veículos se encontravam estacionados nas imediações do estabelecimento da empresa no momento da fiscalização; (ii) aferir se a infração formal prevista no art. 47-E, inciso III, alínea "a", da Lei Estadual no 7.098/98 se configura independentemente da ocorrência de transporte em curso; e (iii) examinar a proporcionalidade da penalidade aplicada diante da ausência de infração efetiva e da inexistência de indícios de fraude ou prejuízo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há fato gerador do ICMS quando os veículos carregados se encontram estacionados nas imediações do estabelecimento da empresa, ainda sob seu domínio e vigilância, sem que tenha havido qualquer deslocamento físico efetivo da mercadoria. O próprio TAD no 1.144.503-1 registra como local da operação a "BR-070 - Próximo à empresa JBS - Barra do Garças", circunstância que evidencia, pelo conteúdo do próprio ato administrativo impugnado, a ausência de circulação tributável. A configuração do "ponto de partida do transporte", previsto no art. 23, inciso I, alínea "b", da Lei Estadual no 7.098/98, pressupõe que o transporte tenha efetivamente se iniciado, não bastando a mera presença de veículos carregados nas dependências ou nas imediações do estabelecimento para caracterizar a circulação de mercadoria exigida pela estrutura constitucional do ICMS.

5. A infração formal de transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, prevista no art. 47-E, inciso III, alínea "a", da Lei Estadual no 7.098/98, pressupõe a existência de transporte em curso no momento da abordagem. Sem deslocamento físico efetivo, não há que se falar em descumprimento do dever instrumental de acompanhamento documental da carga. As notas fiscais no 26.063, 26.064 e 26.065, juntamente com os respectivos conhecimentos de transporte eletrônico, foram emitidas em 03/03/2020, data anterior à lavratura do TAD, ocorrida em 04/03/2020, e registradas regularmente no sistema da Secretaria de Estado de Fazenda, com chaves de acesso válidas. O dever formal não foi descumprido porque o transporte simplesmente ainda não havia se iniciado quando da abordagem fiscal.

6. A autonomia normativa da obrigação acessória em relação à obrigação principal, prevista no art. 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional, não tem aplicação no caso concreto. Embora dogmaticamente correta em abstrato, essa autonomia pressupõe que o pressuposto fático da infração se tenha verificado. Na espécie, a documentação fiscal foi regularmente emitida antes do início de qualquer deslocamento, de modo que não houve inobservância do dever instrumental. A presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo fiscal, de natureza relativa, cede diante da contraprova produzida nos autos, consistente no confronto entre o próprio conteúdo do TAD e os documentos fiscais regularmente emitidos no dia anterior à autuação.

7. Ainda que se admitisse, por hipótese, alguma irregularidade formal, a penalidade aplicada revela-se desproporcional e de efeito confiscatório, em violação ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. A multa de R$ 71.357,21, correspondente a aproximadamente 176% do valor do tributo exigido (R$ 40.435,75), evidencia descompasso manifesto entre a gravidade da conduta imputada e a resposta sancionatória estatal, notadamente diante da ausência de qualquer indício de fraude, evasão ou prejuízo ao erário. A vedação constitucional ao confisco alcança não apenas o tributo em sentido estrito, mas também as penalidades pecuniárias de natureza tributária, cabendo aos tribunais estaduais examinar a proporcionalidade das multas nos casos concretos que lhes são submetidos, independentemente de temas pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. DESPROVEJO o presente Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e confirmou a sentença que declarou a nulidade do TAD no 1.144.503-1.

Tese de julgamento:

"1. Não se configura o fato gerador do ICMS quando os veículos carregados se encontram estacionados nas imediações do estabelecimento da empresa, ainda sob seu domínio e vigilância, sem que tenha havido início de deslocamento físico efetivo da mercadoria, uma vez que a estrutura constitucional do imposto exige a efetiva circulação econômica do bem."

"2. A infração formal por transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal pressupõe a existência de transporte em curso no momento da abordagem, de modo que, ausente o deslocamento físico efetivo, não há descumprimento do dever instrumental, ainda que se reconheça, em abstrato, a autonomia normativa da obrigação acessória em relação à obrigação principal."

"3. A presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo fiscal é relativa e cede diante de contraprova idônea produzida nos autos, especialmente quando o próprio conteúdo do ato impugnado evidencia a ausência dos pressupostos fáticos da autuação."

"4. A vedação constitucional ao efeito confiscatório alcança as penalidades pecuniárias de natureza tributária, sendo desproporcional e inconstitucional a multa que, diante da ausência de infração efetiva, de fraude ou de prejuízo ao erário, corresponde a percentual manifestamente excessivo em relação ao valor do tributo exigido."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 150, inciso IV, da Constituição Federal; art. 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional; art. 23, inciso I, alínea "b", e art. 47-E, inciso III, alínea "a", da Lei Estadual no 7.098/98 (Mato Grosso).

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.255.885); Súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1035359-53.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JBS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

O Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno alegando, em síntese que, a decisão monocrática teria adotado enquadramento jurídico equivocado ao aplicar o Tema 1.099/STF e a Súmula 166/STJ, pois a questão central da autuação seria a infração formal decorrente do transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal hábil, matéria não alcançada por aqueles precedentes.

Aduz que, o TAD goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte autora produzir prova robusta de que a carga estava regularmente acobertada no momento da fiscalização, o que não teria sido demonstrado; que o transporte de mercadoria desacompanhado de documentação fiscal hábil constitui ilícito formal autônomo, previsto no art. 47-E, inciso III, alínea "a", da Lei Estadual no 7.098/98, independentemente da existência ou não do fato gerador do ICMS; que a obrigação acessória possui autonomia normativa em relação à obrigação principal, na forma do art. 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional, de modo que a multa formal subsiste ainda que se afaste o ICMS principal; e que a declaração de desproporcionalidade da sanção seria inadequada, pois o controle judicial de proporcionalidade exigiria juízo estruturado e não mera comparação aritmética entre o valor da multa e o tributo, assinalando que a matéria ainda se encontra em definição no Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.195 e 487 da repercussão geral.

Requer o exercício do juízo de retratação ou, não sendo esse o entendimento, a submissão do recurso ao órgão colegiado, pugnando pelo provimento integral do agravo, com a reforma da sentença e o reconhecimento da higidez do TAD no 1.144.503-1. Subsidiariamente, requer seja ao menos preservada a penalidade formal, em razão da autonomia da obrigação acessória.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1035359-53.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JBS S/A

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a ação de origem, objetivando a desconstituição do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1144503-1, que exigiu o pagamento de ICMS no valor de R$ 40.435,75 e multa de R$ 71.357,21, sob a alegação de circulação de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal.

A sentença acolheu os argumentos da parte autora e reconheceu que os veículos fiscalizados estavam estacionados nas imediações da planta industrial em Barra do Garças/MT, sem que houvesse iniciado efetivo deslocamento físico.

O juízo de primeiro grau também entendeu pela validade das notas fiscais emitidas no dia anterior à lavratura do TAD, afastando a existência de circulação jurídica ou econômica da mercadoria. Com base nesses fundamentos, declarou a inexistência de fato gerador do ICMS, a regularidade da documentação fiscal e a ilegalidade da penalidade imposta.

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando que os veículos NIY-1799 e FVP-7775 foram abordados na BR-070, próximos à unidade da JBS, transportando 12.600 m2 de couro desacompanhados de documentação fiscal hábil no momento da abordagem; que o art. 23, inciso I, alínea "b", da Lei Estadual no 7.098/98 não exige a efetiva transposição da portaria da empresa para caracterizar o ponto de partida do transporte; que a emissão posterior das notas fiscais não tem o condão de afastar a irregularidade verificada no ato da fiscalização; e que a penalidade foi corretamente aplicada com fundamento no art. 47-E, inciso III, alínea "a", da mesma lei, sendo incabível o exame de proporcionalidade em detrimento da legalidade estrita.

A decisão monocrática negou provimento ao apelo, com fundamento no Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.255.885) e na Súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que não houve circulação de mercadorias, pois os veículos permaneciam estacionados nas imediações do estabelecimento da empresa, sob seu domínio e vigilância, e que a documentação fiscal havia sido regularmente emitida antes da lavratura do TAD.

Reconheceu, ainda, a ilegalidade da penalidade aplicada, por ausência de infração efetiva e por desproporcionalidade, com potencial efeito confiscatório, em violação ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Contra essa decisão, o Agravante interpôs o presente Agravo Interno.

O recurso não merece provimento.

A decisão monocrática está correta ao reconhecer, com amparo no acervo probatório dos autos, que não houve circulação de mercadorias apta a caracterizar o fato gerador do ICMS.

O próprio TAD no 1.144.503-1 registra como local da operação a "BR-070 - Próximo à empresa JBS - Barra do Garças", circunstância que demonstra que os veículos se encontravam estacionados nas imediações da planta industrial, ainda sob o domínio e a vigilância da empresa, sem que houvesse se iniciado qualquer deslocamento físico efetivo.

O Estado agravante insiste em que a questão central não seria a tributação pela circulação, mas a infração formal decorrente do transporte desacompanhado de documentação hábil.

Ocorre que, essa tese pressupõe, necessariamente, a existência de transporte em curso no momento da abordagem.

A premissa fática, contudo, não se sustenta diante do que consta dos próprios elementos do TAD e das fotografias juntadas aos autos: os caminhões não estavam em deslocamento, mas parados nas imediações do estabelecimento, aguardando a conclusão dos procedimentos de emissão da documentação fiscal.

Sem transporte em curso, não há que se falar em transporte desacompanhado de documentação — a infração formal, tal como descrita no art. 47-E, inciso III, alínea "a", da Lei Estadual no 7.098/98, pressupõe a efetiva circulação física de mercadoria, situação que o conjunto probatório afasta de modo seguro.

A argumentação do agravante a respeito da autonomia da obrigação acessória, embora dogmaticamente correta em abstrato, não encontra aplicação no caso concreto precisamente porque o pressuposto fático da infração não se verificou.

O art. 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo Estado tratam de situações em que o dever instrumental é descumprido no momento em que deveria ser observado. Aqui, a documentação fiscal foi emitida antes de qualquer deslocamento ter se iniciado.

Não houve inobservância do dever formal porque o transporte, simplesmente, ainda não havia começado.

As notas fiscais no 26.063, 26.064 e 26.065, juntamente com os respectivos conhecimentos de transporte eletrônico, foram emitidas em 03/03/2020, data anterior à lavratura do TAD, ocorrida em 04/03/2020, e registradas regularmente no sistema da Secretaria de Estado de Fazenda, com chaves de acesso válidas. Essa circunstância temporal é determinante: não se pode afirmar que a mercadoria estava desacompanhada de documentação fiscal quando a própria documentação havia sido gerada antes da fiscalização.

A alegação de que a mera existência sistêmica dos documentos não equivale ao seu acompanhamento efetivo da carga não se sustenta no caso em exame.

A fiscalização abordou os veículos antes de qualquer saída do estabelecimento, em momento no qual a empresa ainda estava concluindo os procedimentos documentais antes do início do transporte.

Nessas circunstâncias, é a própria Administração Tributária que lavrando o TAD antes da saída efetiva dos veículos, inviabilizou a apresentação contemporânea dos documentos, uma vez que a operação sequer havia se iniciado. Exigir que a documentação acompanhasse fisicamente uma carga que ainda não estava em deslocamento representa interpretação que contraria a realidade fática.

A presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo fiscal, embora relativa, cede diante de prova em contrário produzida nos autos.

No caso, a combinação entre o próprio texto do TAD — que identifica os veículos como "próximos à empresa" — e os documentos fiscais emitidos no dia anterior constitui contraprova idônea e suficiente para afastar os fundamentos da autuação.

A desconstituição da presunção, portanto, decorre do confronto entre o próprio conteúdo do ato administrativo e os elementos documentais regularmente produzidos.

O argumento de que o dispositivo estadual estabelece o ponto de partida do transporte como local da operação, dispensando a transposição da portaria, não tem o alcance que lhe pretende atribuir o agravante.

A norma em questão disciplina o aspecto espacial do fato gerador para fins de definição da competência tributária ativa, pressupondo, portanto, que o fato gerador — a circulação de mercadoria — tenha efetivamente ocorrido. Ela não tem aptidão para criar fato gerador onde ele inexiste, nem para converter a mera presença de veículos carregados nas imediações de um estabelecimento, ainda sob controle do contribuinte, em circulação tributável.

Para que se configure o "ponto de partida do transporte", é necessário que o transporte tenha, de fato, se iniciado. Veículos parados, aguardando a conclusão de procedimentos documentais nas imediações da planta industrial, sob controle e vigilância da empresa, não caracterizam esse ponto de partida.

A extensão pretendida pelo Estado tornaria o dispositivo um instrumento de tributação de situações que sequer chegaram a se concretizar como operações de circulação, o que não se coaduna com a estrutura constitucional do ICMS, que exige a efetiva circulação econômica da mercadoria.

Reconhecida a inexistência de fato gerador do ICMS e a ausência de transporte em curso no momento da abordagem, a penalidade aplicada com fundamento no art. 47-E, inciso III, alínea "a", da Lei Estadual no 7.098/98 perde seu suporte fático. A multa por transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal pressupõe mercadoria em circulação — condição que, conforme amplamente demonstrado, não se verificou na espécie.

Ainda que se admitisse, por hipótese, alguma irregularidade formal, a sanção aplicada mostra-se desproporcional.

A multa de R$ 71.357,21, correspondente a aproximadamente 176% do valor do tributo exigido (R$ 40.435,75), revela descompasso manifesto entre a gravidade da conduta imputada e a resposta sancionatória estatal.

Não houve qualquer indício de fraude, evasão ou prejuízo ao erário: a documentação fiscal havia sido emitida, os veículos não haviam saído do estabelecimento e não existe nos autos qualquer prova de intenção lesiva por parte da empresa.

Nessas circunstâncias, a sanção assume caráter confiscatório, em violação ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

O argumento do agravante de que o controle judicial de proporcionalidade exigiria análise estruturada mais aprofundada não tem o condão de afastar a conclusão de desproporcionalidade.

A vedação ao confisco não se circunscreve ao tributo em sentido estrito, alcançando também as penalidades pecuniárias de natureza tributária, como reconhece a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O fato de os Temas 1.195 e 487 estarem em discussão naquela Corte não impede que os tribunais estaduais examinem a proporcionalidade das multas nos casos concretos que lhes são submetidos, especialmente quando, como no caso em exame, a desproporção é manifesta diante da ausência de qualquer infração efetiva.

A decisão monocrática agravada examinou de forma adequada e completa os fundamentos do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que declarou a nulidade do TAD no 1.144.503-1 por ausência de fato gerador do ICMS, regularidade da documentação fiscal e ilegalidade da penalidade imposta.

As razões do agravo interno não apresentam argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados, limitando-se a reiterar teses já enfrentadas e afastadas com base no conjunto probatório dos autos e nos precedentes aplicáveis à espécie.

Pelo exposto,
DESPROVEJO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026